Tribunal: STF
Processo: Rcl 88693
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

A presente Reclamação me foi distribuída em 15/12/2025. Entretanto, da análise dos autos, é possível verificar que a Reclamação foi ajuizada em face Ato da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo que já foi objeto de deliberação pelo Min. ANDRÉ MENDONÇA nos autos da RCL 84.011, conforme relatado pelo Reclamante, nos seguintes termos:

“Em breve resumo o eminente Ministro Relator André Mendonça deferiu medida cautelar suspendendo os efeitos da eleição realizada pela autoridade reclamada em 24 de junho de 2025 por afronta direta a decisões vinculantes proferidas em ações de controle de constitucionalidade por esta Egrégia Corte, no que se refere à impossibilidade do terceiro mandato consecutivo a frente da Mesa Diretora daquela Casa Legislativa, decisão esta referendada pela unanimidade dos membros da 2º turma – sessão virtual 17/10 a 24/10, conforme documento em anexo.”

De fato, nos autos da RCL 84.011 foi deferida medida liminar pelo Min. ANDRÉ MENDONÇA “para suspender os efeitos do ato reclamado, consistente na eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo, exercício 2026, afastando-se da Presidência daquela Casa o Sr. Marco Aurélio de Almeida Gandra, até o julgamento final da presente Reclamação, ad referendum da Segunda Turma”.
Após, a medida liminar foi ajustada para “decotar o trecho que determinava o afastamento imediato do Sr. Marco Aurélio de Almeida Gandra da Presidência da Câmara Municipal de Belford Roxo”, ficando “mantida, em sua integralidade, a suspensão dos efeitos da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ para o exercício de 2026, realizada na sessão de 24/06/2025, até o julgamento de mérito da presente reclamação”.
 Referida medida liminar foi referendada pela 2ª Turma da CORTE em acórdão que recebeu a seguinte ementa:

“Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. Poder Legislativo Municipal. Reeleição de Membro da Mesa Diretora. Terceiro exercício Consecutivo. ADPF nº 959/BA. ADI nº 6.524/DF. ADI nº 6.674/MT. Aparente Inobservância. Cognição Sumária. Liminar Referendada. 
I. Caso em exame
1. Ato reclamado que autorizou a reeleição de parlamentar, pelo terceiro período consecutivo, como Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ.
II. Questão em discussão
2.  Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pelo ato reclamado, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal constantes da ADPF nº 959/BA e das ADIs nº 6.524/DF e 6.674/MT.
III. Razões de decidir
3. No julgamento da ADI nº 6.524/DF, o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de recondução de Membro da Mesa para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, reafirmando jurisprudência que pontifica que a vedação em referência não tem lugar em caso de nova legislatura.
4. No âmbito da ADPF nº 959/BA, esta Suprema Corte ratificou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI nº 6.524/DF, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 07/01/2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão desta Corte.  
5. Na ADI nº 6.674/MT, a Suprema Corte revisitou os parâmetros temporais fixados nos referenciados paradigmas, fixando que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 
6. A interpretação adotada pela autoridade reclamada aparenta-se destoante dos parâmetros fixados na decisão proferida em sede de controle concentrado pelo STF, uma vez que, consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições dos exercícios anuais 2024 e 2025, na forma da legislação local, o eleito presidente não teria direito à reeleição para um terceiro mandato no exercício de 2026.  
7. A manutenção do resultado da referida eleição da Presidência da Mesa Diretora, de forma precária, implica significativo abalo à segurança jurídica e à estabilidade político-institucional do Município, além de permitir o prolongamento injustificado de situação já caracterizada como inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal.
8. O afastamento do Presidente do cargo que legitimamente ocupa no presente exercício (2025) transborda o objeto litigioso e, em uma análise sob a ótica do princípio da proporcionalidade, configura-se como medida excessiva, pois impõe um gravame imediato não estritamente necessário para assegurar o bem jurídico tutelado, que é a observância da regra de alternância de poder para o mandato futuro.
9. A suspensão integral dos efeitos do ato que elegeu a Mesa Diretora para o biênio de 2026 é medida suficiente e adequada para garantir a autoridade das decisões desta Corte, impedindo que o terceiro mandato venha a se consumar.
IV. Dispositivo
10. Medida cautelar referendada. Suspensão dos efeitos do ato reclamado até o julgamento final da reclamação, ante a presença de fumus boni juris e periculum in mora, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil.”

Referendada a medida, o Partido Republicano de Belford Roxo apresentou pedido naqueles autos no qual foram apresentados os mesmos fundamentos aduzidos na presente Reclamação. 
Assim, considerado os termos do artigo 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, remetam-se os autos à Presidência da CORTE para análise sobre eventual redistribuição da Ação ao Ministro ANDRÉ MENDONÇA.
Publique-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente